Tribunal: TJPA
Processo: 0806533-33.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806533-33.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL NOS AUTOS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.

RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, do CP à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se é o devido o decote da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP; e, (iii) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, laudo pericial de levantamento de local de crime contra o patrimônio e prova oral colhida durante a instrução criminal. Precedentes jurisprudenciais.

4. Qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo que restou evidenciada nos autos por meio de prova técnica.

5. Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao apelante os vetores culpabilidade
(delito praticado em um prédio de kitnets, o que denota especial ousadia) e consequências do crime (diversos cartões de créditos subtraídos que precisaram ser cancelados e substituídos)
. Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LUCIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (ID – 21323367),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
(ID – 21323366), que o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 155, §4º, inciso I c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais, requer
a
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 21323374), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja afastado o vetor culpabilidade (ID – 22078477), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 21323266
) o que segue:

“Consta dos autos que, no dia 04/04/2023, por volta das 09h30min, na passagem Quinta Linha, nº 41, residencial Maués, CEP 66820160, bairro Tenoné/Belém/PA, Lucivaldo Ferreira dos Santos foi preso em flagrante por policiais militares, em razão de ter arrombado uma janela de esquadria de alumínio do “kitnet” nº 08 e subtraído, de seu interior, uma televisão PHILCO, 32 polegadas, de propriedade da vítima Edivane Cristina Rocha de Castro (Boletim de Ocorrência Policial/fl. 20-ID 90970764; Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto/fl. 21-ID 90970764 e Auto de Entrega/fl.22-ID 90970764).

Narra o procedimento informativo que, no dia dos fatos, a testemunha Paula Brenda Oliveira de Souza, moradora do “kitnet” nº 2, flagrou o ora denunciado forçando a porta de seu “Kitnet”. Diante de tal situação, a referida testemunha ligou para o senhor Sérgio, proprietário do prédio, pedindo ajuda.

Chegando ao prédio, o senhor Sérgio passou a procurar pelo indivíduo (ora denunciado), momento em que já o encontrou dentro do “Kitnet” nº 08, onde reside a vítima Edivane Cristina Rocha de Castro, enrolando um televisor em um lençol. Ato contínuo, o senhor Sérgio desceu e trancou, com cadeado, o portão de saída do prédio e acionou a Polícia Militar

Consta do inquérito policial que o ora denunciado tentou fugir com o objeto do furto (televisão), saltando o muro do prédio, porém, foi preso por populares e entregue à guarnição da Polícia Militar.

Policiais militares informaram que, no dia dos fatos, foram acionados pelo CIOP acerca do crime de furto e, chegando ao local, encontraram o acusado já detido por populares, bem como encontraram o objeto do furto, qual seja, a televisão.

Diante dos fatos, Lucivaldo Ferreira dos Santos, foi detido e apresentado na delegacia de polícia do Tenoné, para as providências legais (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 21323366), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas nos autos pelos documentos do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, todos constantes do ID – 21323188, e laudo pericial de levantamento de local de crime contra o patrimônio (IDs – 21323267 a 21323269), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima EDIVANE CRISTINA ROCHA DE CASTRO relatou que, no dia do fato, estava em seu trabalho, quando o dono do kitnet entrou em contato consigo informando que seu kitnet havia sido invadindo e que o recorrente estava levando a sua televisão, tendo então se dirigido até a sua casa. Chegando lá, constatou que alguns cartões e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) não constavam em sua carteira, assim como as moedas que constavam no cofre do seu filho, e, ainda, verificou que a grade da janela do quarto do seu filho tinha sido danificada e foi informada pelo dono do kitnet que haviam conseguido segurar a sua televisão, a qual foi recuperada na delegacia.

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas SERGIO PINHEIRO MAUÉS, dono do kitnet, e HERALDO WILSON CALDERARO DE JESUS, policial militar, os quais aduziram que o réu detido dentro do imóvel embalando a televisão da ofendida, onde entrou forçando a janela,

Vê-se, portanto, que,
o furto qualificado tentado restou confirmado pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas ouvidas
, congruentes e harmônicos, bem como pelos demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A palavra da vítima e os depoimentos dos policiais foram considerados suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes, conforme jurisprudência que valoriza tais provas em crimes contra o patrimônio
.

4. As mensagens trocadas entre os réus e a apreensão dos objetos furtados reforçaram a condenação. A dosimetria das penas foi mantida com base nos maus antecedentes e reincidência dos réus.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recursos desprovidos (...).”
(TJ/SP, 1524296-70.2024.8.26.0228, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 28/01/2026) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO
- APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGENTE, LOGO APÓS OS FATOS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.

01. Nos crimes contra o patrimônio, a posse da res furtiva em poder do acusado, logo após os fatos, impõe-lhe o ônus de demonstrar que não a subtraiu, sem o que a presunção de autoria se transmuda em certeza.

02
Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, notadamente por meio da prova testemunhal, em consonância com as provas técnicas e documentais, a condenação é medida que se impõe
.”
(TJ/MG, 5008928-39.2025.8.13.0518, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fortuna Giron, j. 21/01/2026) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO TENTADO
– ART. 155, § 4º, INC. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, DO CP –
MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA – CONCURSO DE AGENTES – UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAR A PENA-BASE – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO – REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3 – ITER CRIMINIS AVANÇADO – REGIME SEMIABERTO – MANUTENÇÃO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando outros elementos probatórios, como prova testemunhal coerente e convergente, demonstram a violação dos obstáculos de acesso ao bem protegido
. A utilização da qualificadora remanescente (concurso de agentes) para majorar a pena-base é admitida pela jurisprudência, não configurando bis in idem. A fração de redução prevista para o crime tentado deve observar o iter criminis percorrido.
Tendo os réus ultrapassado os obstáculos físicos e ingressado no local, sem lograr consumar a subtração por circunstâncias alheias à suas vontades, correta a redução em 1/3
. A existência de circunstância judicial negativa impede a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/MS, 0900096-49.2025.8.12.0019, 2ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite, j. 09/01/2026) (grifo nosso)

2 - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Igualmente
improcedente
, uma vez que o furto em comento é uma infração que, em regra, deixa vestígios e, à luz do art. 158, do Código Processo Penal, carece da realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, para a comprovação da materialidade, o que restou satisfeito, pois, como suso mencionado,
há nos autos laudo pericial de levantamento de local de crime contra o patrimônio
(IDs – 21323267 a 21323269), o qual concluiu pela existência de “
vestígios criminalísticos de DANO, no trinco da janela periciada, causado por ação de força mecânica brusca e voluntariosa, com utilização de instrumento de ação contundente, no sentido de fora para dentro do imóvel.”

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como
desfavoráveis ao apelante
os
vetores culpabilidade
(delito praticado em um prédio de kitnets, o que denota especial ousadia e aumenta o grau de reprovabilidade da conduta)
e consequências do crime
(ofendida que teve que cancelar todos os seus cartões de créditos subtraídos, o que, naturalmente, extrapola o tipo penal, já que para substituí-los é necessário aguardar um tempo razoável), o que justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
.

Nesse ponto, anota-se que, consoante entendimento do STJ
[2]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Logo, mantenho a pena-base do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP
,
e 66 (sessenta e seis) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[3]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 27/02/2026